Tribunal: TJBA
Processo: 0500476-74.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500476-74.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI, LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI

APELADO: BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCEL BRITO DE SOUZA, ANDRE BACHMAN, MARCO AURELIO VERISSIMO, NATHALIA COUTO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500476-74.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO e como apelada BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .